Tribunal: TJES
Processo: 0001509-55.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e absolvendo-o do art. 35 da Lei de Drogas, bem como absolvendo o corréu de todas as imputações. A defesa pleiteia absolvição em virtude da nulidade das provas por violação de domicílio, reconhecimento do tráfico privilegiado, ANPP, regime mais brando, substituição da pena, revogação da prisão preventiva e gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio apta a gerar nulidade das provas;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado;
(iii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade;
(iv)
estabelecer se é possível reconhecer a assistência judiciária gratuita ou a isenção/suspensão das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio é válida quando fundada em suspeita objetiva de situação de flagrante, especialmente em crimes permanentes, sendo suficiente para tanto a fuga do agente logo após abordagem policial em local de confronto armado e o ingresso imediato no imóvel, conforme reconhecido pela jurisprudência (Tema 280/STF; precedentes do STJ e TJES citados).

4. A apreensão de arma de fogo, carregadores e grande quantidade de munições associadas às drogas evidencia dedicação a atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência mencionada.

5. Permanecendo o réu preso durante toda a instrução e inexistindo alteração no quadro fático, mantém-se hígida a prisão preventiva, sendo incompatível a concessão do direito de recorrer em liberdade após sentença condenatória, conforme orientação do STJ.

6. Nos termos do art. 804 do CPP, o réu condenado arca com custas processuais, devendo eventual pedido de isenção ou suspensão ser formulado ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência do TJES citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante, especialmente em crimes permanentes.

2. A apreensão de arma de fogo e munições em contexto de tráfico de drogas afasta a incidência do tráfico privilegiado por revelar dedicação à atividade criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando o réu permaneceu preso durante a instrução e não houve alteração do quadro fático após a condenação.

4. A análise sobre isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, 804; CP, art. 51; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; CPC, art. 98, §3º; Código de Normas da CGJES, art. 273, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/08/2024; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001509-55.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON KAUA DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e absolvendo-o do art. 35 da Lei de Drogas, bem como absolvendo o corréu de todas as imputações. A defesa pleiteia absolvição em virtude da nulidade das provas por violação de domicílio, reconhecimento do tráfico privilegiado, ANPP, regime mais brando, substituição da pena, revogação da prisão preventiva e gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio apta a gerar nulidade das provas;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado;
(iii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade;
(iv)
estabelecer se é possível reconhecer a assistência judiciária gratuita ou a isenção/suspensão das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio é válida quando fundada em suspeita objetiva de situação de flagrante, especialmente em crimes permanentes, sendo suficiente para tanto a fuga do agente logo após abordagem policial em local de confronto armado e o ingresso imediato no imóvel, conforme reconhecido pela jurisprudência (Tema 280/STF; precedentes do STJ e TJES citados).

4. A apreensão de arma de fogo, carregadores e grande quantidade de munições associadas às drogas evidencia dedicação a atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência mencionada.

5. Permanecendo o réu preso durante toda a instrução e inexistindo alteração no quadro fático, mantém-se hígida a prisão preventiva, sendo incompatível a concessão do direito de recorrer em liberdade após sentença condenatória, conforme orientação do STJ.

6. Nos termos do art. 804 do CPP, o réu condenado arca com custas processuais, devendo eventual pedido de isenção ou suspensão ser formulado ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência do TJES citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante, especialmente em crimes permanentes.

2. A apreensão de arma de fogo e munições em contexto de tráfico de drogas afasta a incidência do tráfico privilegiado por revelar dedicação à atividade criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando o réu permaneceu preso durante a instrução e não houve alteração do quadro fático após a condenação.

4. A análise sobre isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, 804; CP, art. 51; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; CPC, art. 98, §3º; Código de Normas da CGJES, art. 273, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/08/2024; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEITON KAUÃ DA SILVA DE JESUS
em face da Sentença proferida no ID nº 16718537 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, absolvendo-o quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como o corréu Kevison da Silva Guimarães de todas as imputações, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (ID nº 16718539), nas quais a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, e a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Com a aplicação da benesse, requer o oferecimento de ANPP ou a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Objetiva, por fim, a revogação da prisão preventiva e concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16718554).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16949884).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEITON KAUÃ DA SILVA DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, absolvendo-o quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como o corréu Kevison da Silva Guimarães de todas as imputações, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, e a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Com a aplicação da benesse, requer o oferecimento de ANPP ou a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Objetiva, por fim, a revogação da prisão preventiva e concessão da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 29 de junho de 2024, por volta das 11h23min, na Rua Virgulino Teixeira, bairro Bento Ferreira, município de Vitória/ES, os ora denunciados CLEITON KAUÃ DA SILVA DE JESUS e KEVISON DA SILVA GUIMARÃES, conscientes e voluntariamente, traziam consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 22 (vinte e dois) pinos de “cocaína” e 01 (uma) bucha de “maconha”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, além de portarem 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Emtan Ramon, com número de série raspado; 30 (trinta) munições ogivais, marca CBC, calibre 9 mm Parabellum (9x19); 02 (duas) munições ogivais ponta plana, marca CBC, calibre .40 S&W, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, com capacidade de 15 (quinze) munições cada uma, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de dinheiro em espécie, sendo R$ 5,00 (cinco reais) e 01 (um) aparelho celular, da marca “Xaomi” (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os ora denunciados CLEITON e KEVISON estavam trazendo consigo objetos ilícitos (produtos entorpecentes e armamento), e após troca de tiros ocorrida na madrugada do supramencionado dia, guarnições da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguiram até a localidade a qual, segundo informações, os 02 (dois) denunciados se encontravam homiziados.

Ato contínuo, ao chegarem em um terreno nas imediações da Rampa Virgulino Teixeira, prontamente os PMs conseguiram observar os 02 (dois) denunciados escondidos. E neste momento, ao ocorrer o contato visual entre os criminosos e os policiais militares, um dos denunciados empreendeu fuga, enquanto o outro se manteve inerte, não oferecendo resistência.

Submetido a revista pessoal, com o primeiro denunciado, KEVISON DA SILVA GUIMARÃES, os PMs encontraram apenas 01 (um) aparelho celular. Todavia, quando realizaram a consulta ao sistema criminal, tais policiais descobriram que KEVISON tinha contra si um mandado de prisão em aberto, referente ao processo 20000292-98.2020.8.08.0050, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, além de um comunicado de evasão do sistema prisional. Concomitante a detenção de KEVISON outros policiais militares seguiram no encalço do segundo denunciado, o qual havia se evadido.

Consta, ainda, no IP que, metros a frente, em um local conhecido como “Beco da Nete”, os PMs conseguiram observar um individuo com as mesmas características do meliante que havia se evadido na primeira abordagem, sendo certo que ao observar a presença policial neste segundo momento, tal suspeito colocou a mão na região da cintura e adentrou rapidamente em uma casa nas imediações. E, diante de fundamentada suspeita, os policiais se aproximaram de CLEITON, para abordagem.

Na sequência, notando que, de fato, se tratava do criminoso que havia se evadido, os PMs adentraram na residência, e diante disso conseguiram identificar diversos indivíduos, dentre eles, o ora denunciado CLEITON KAUÃ DA SILVA DE JESUS. Submetido a revista pessoal, diversos objetos ilícitos estavam na posse de CLEITON, sendo eles: 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Emtan Ramon, com número de série raspado, junto ao seu corpo, 30 (trinta) munições ogivais, marca CBC, calibre 9 mm Parabellum (9x19), 02 (duas) munições ogivais ponta plana, marca CBC, calibre .40 S&W, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, com capacidade de 15 (quinze) munições cada uma. Na residência, foi encontrada 01 (uma) sacola contento: 22 (vinte e dois) pinos de “cocaína” e 01 (uma) bucha de “maconha”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, além da quantia, em espécie, de R$ 5,00 (cinco reais). (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que após a abordagem da guarnição policial em local onde houve confronto armado, o acusado se evadiu, com a mão na cintura, adentrando a residência, o que caracteriza fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel, onde foram encontrados armamento e entorpecentes.

Assim, sendo o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo crimes classificados como permanentes, aqueles cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Com relação ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

E, no caso em comento, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024), como no caso em comento.

Assim, não sendo a hipótese de aplicação da referida causa de diminuição, reputo prejudicados os pedidos relativos à concessão do ANPP, do regime de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

No que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão ou dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Cumpre ressaltar, outrossim, que não há que se falar em cobrança das custas processuais pelo Juízo do processo de conhecimento, considerando que o magistrado, na sentença vergastada, enfatizou que as custas serão cobradas pelo Juízo da Execução, como se observa do excerto a seguir reproduzido:

No que se refere ao pagamento das custas processuais, encaminhem-se os autos à Contadoria e junte-se a cópia da memória de cálculo, a qual também deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução penal para cobrança das custas, com esteio no art. 273, VIII, do Código de Normas da CGJES, alterado pelo Provimento nº 03/2023 da CGJES. Em relação à multa criminal, esta deverá ser cobrada no juízo da execução, nos termos do art. 51 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.